Tribunal: STJ
Processo: 5004177-65.2021.8.13.0480
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2215722 - MG (2025/0073886-6)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: AGATA CONSULTORIA E PARTICIPACOES - SOCIEDADE
SIMPLES LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS - MG074368
RAFHAEL FRATTARI BONITO - MG075125
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS
ADVOGADOS
: WEDERSON ADVINCULA SIQUEIRA - MG102533
MATEUS DE MOURA LIMA GOMES - MG105880
MARCOS EZEQUIEL DE MOURA LIMA - MG136164
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO EM
ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
PREJUÍZOS.
APLICAÇÃO. EXISTÊNCIA DE APONTAMENTOS
SÚMULA 385/STJ.
ANTERIORES. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 7/STJ.
APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
ART. 1.021,
2015. DESCABIMENTO.
I - Não cabe ao STJ, em sede de recurso especial, infirmar as conclusões adotadas na
origem sobre ausência de comprovação do dano sofrido pela sociedade Agravante, haja
vista a incidência do óbice da Súmula no 7 desta Corte.
II - A aplicação da
é adequada ao caso, pois a existência de inscrições
Súmula 385/STJ
anteriores legítimas em cadastro de inadimplentes obsta a concessão de indenização por
dano moral em virtude de inscrição posterior irregular.
III - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV - Agravo Interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
28/10/2025
03/11/2025,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA52027542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 05/11/2025 14:01:17
Publicação no DJEN/CNJ de 07/11/2025. Código de Controle do Documento: 2deaa3a3-f4bc-4cb3-8a25-3804ca287118

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
05 de novembro de 2025

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA52027542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 05/11/2025 14:01:17
Publicação no DJEN/CNJ de 07/11/2025. Código de Controle do Documento: 2deaa3a3-f4bc-4cb3-8a25-3804ca287118

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2215722 - MG (2025/0073886-6)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: AGATA CONSULTORIA E PARTICIPACOES - SOCIEDADE
SIMPLES LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS - MG074368
RAFHAEL FRATTARI BONITO - MG075125
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS
ADVOGADOS
: WEDERSON ADVINCULA SIQUEIRA - MG102533
MATEUS DE MOURA LIMA GOMES - MG105880
MARCOS EZEQUIEL DE MOURA LIMA - MG136164
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO EM
ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
PREJUÍZOS. SÚMULA 385/STJ. APLICAÇÃO. EXISTÊNCIA DE APONTAMENTOS
ANTERIORES. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
2015. DESCABIMENTO.
I - Não cabe ao STJ, em sede de recurso especial, infirmar as conclusões adotadas na
origem sobre ausência de comprovação do dano sofrido pela sociedade Agravante,
haja vista a incidência do óbice da Súmula no 7 desta Corte.
II - A aplicação da Súmula 385/STJ é adequada ao caso, pois a existência de
inscrições anteriores legítimas em cadastro de inadimplentes obsta a concessão de
indenização por dano moral em virtude de inscrição posterior irregular.
III - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV - Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto por ÁGATA CONSULTORIA E
contra decisão monocrática de minha lavra, mediante a qual
PARTICIPAÇÕES LTDA.
o recurso especial não foi conhecido, com fundamento no art. 932, III, do Código de
Processo Civil e no art. 34, XVIII, a e b, do Regimento Interno do STJ, em razão da
incidência do óbice da Súmula 7/STJ, por demandar reexame do acervo fático-
probatório.
Documento eletrônico VDA51177743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 06/10/2025 18:31:47
Código de Controle do Documento: 0a3d5879-6ec4-4f80-b8c1-f0a148a2fb4c

Os embargos de declaração opostos pela Agravante foram rejeitados (fls.
1102/1106e).
Sustenta a Agravante, em síntese, que a decisão agravada merece reforma,
pois a controvérsia devolvida ao STJ é exclusivamente jurídica: pretende a
condenação do Município ao pagamento de danos morais decorrentes de protesto
indevido, à luz dos arts. 186 e 927 do Código Civil, sem necessidade de revolvimento
de fatos e provas.
Afirma serem incontroversos o reconhecimento da nulidade do processo
administrativo e do respectivo lançamento, bem como o cancelamento do protesto
indevido, e que o Tribunal de origem afastou a indenização com base na existência de
protestos anteriores, aplicando a Súmula 385/STJ, sem considerar a gravidade e a
desproporção do valor protestado no caso.
Defende a flexibilização da Súmula 385/STJ, citando precedentes da
Terceira Turma, e aponta omissão na decisão monocrática por não indicar quais fatos
exigiriam reexame probatório (fls. 1113/1120e).
Alega, ainda, que a existência de negativações anteriores não afasta, por si,
o dano moral da pessoa jurídica quando nova inscrição indevida, de elevado montante,
amplifica o abalo à honra objetiva e à credibilidade empresarial, e que o próprio voto
vencido no acórdão estadual reconheceu a repercussão negativa e fixou indenização,
ainda que minorada (fls. 1078 e 1118/1119e).
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado.
Impugnação apresentada pelo
às fls.
MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS
1128/1134e.
É o relatório.
VOTO
Controverte-se acerca da configuração de dano moral decorrente do
protesto indevido de CDA.
A Agravante sustenta a incorreção da decisão monocrática ao aplicar o
óbice sumular, argumentando que os fatos lançados no acórdão são incontroversos
(nulidade do processo administrativo, cancelamento da CDA e do protesto) e que a
matéria é exclusivamente de direito — interpretação dos arts. 186 e 927 do CC —,
dispensando revolvimento probatório.
Ocorre que, ao analisar o pedido de indenização por danos morais, a Corte
de origem assentou que não houve demonstração da repercussão negativa em
desfavor da sociedade empresária, de modo que não houve prova de prejuízos à
reputação da empresa (fl. 555e):

Documento eletrônico VDA51177743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 06/10/2025 18:31:47
Código de Controle do Documento: 0a3d5879-6ec4-4f80-b8c1-f0a148a2fb4c

No caso dos autos, nada demonstra que o erro referente à inscrição em
Dívida Ativa e o protesto contra o contribuinte tenham causado repercussão
negativa na sociedade local ou em sua vida empresarial que caracterizasse
o dano moral alegadamente sofrido, senão contratempos, e transtornos.
Assim, deve ser mitigada a de condenação pelos danos morais alegados
sem a prova efetiva dos fatos que teriam afetado a boa reputação da
empresa.

Nesse sentido, para acolher a pretensão recursal da Agravante, a fim de
condenar o Município ao pagamento de indenização por danos morais como reparação
pelos prejuízos causados à imagem e credibilidade da empresa no mercado, seria
necessário desconstituir as premissas fixadas no acórdão acerca da ausência de
comprovação da ocorrência dos danos, providência vedada nesta instância recursal.
Quanto ao pedido de flexibilização da Súmula 385/STJ, a Agravante
argumenta que o indevido protesto da CDA "amplificou exponencialmente o impacto
negativo em sua reputação creditícia. Este ato elevou o patamar do valor da dívida em
nome da Agravante protestada de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para aproximadamente
", e repisou as alegações acerca do prejuízo
R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)
sofrido (fl. 1118e):

Nesse contexto, é particularmente pertinente avaliar o impacto da ação do
Município de Patos de Minas sobre a pessoa jurídica Agravante. A indevida
negativação por parte do Município, antecedendo a conclusão do processo
tributário administrativo, não apenas prejudicou a imagem e credibilidade da
empresa no mercado financeiro, mas também infringiu seus direitos de
personalidade.
Tais direitos, embora aplicados a pessoas jurídicas de forma diferenciada
em relação a indivíduos, são igualmente protegidos no âmbito do direito
civil. A violação desses direitos pela municipalidade caracteriza um dano
moral relevante, exigindo, portanto, reparação adequada. Esta necessidade
de reparação reflete a importância de preservar a boa reputação e o valor
simbólico da empresa, que são aspectos cruciais do direito de
personalidade de uma pessoa jurídica.

No caso, a aplicação da Súmula 385/STJ é adequada, pois a existência de
inscrições legítimas anteriores em cadastro de inadimplentes obsta a concessão de
indenização por dano moral em virtude de inscrição posterior irregular.
Nessa linha:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DANO
MORAL. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. SÚMULA 385/STJ. APLICAÇÃO.
EXISTÊNCIA
DE
APONTAMENTOS
ANTERIORES.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
ANÁLISE
PREJUDICADA.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de
Processo Civil de 2015.
Documento eletrônico VDA51177743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 06/10/2025 18:31:47
Código de Controle do Documento: 0a3d5879-6ec4-4f80-b8c1-f0a148a2fb4c

II - A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a
conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição
de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de
Processo Civil de 2015.
III - Nos termos da Súmula 385 do STJ, da anotação irregular em cadastro
de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quanto
preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito de cancelamento.
IV - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, que consignou
haver diversos outros apontamentos anteriores em nome da Recorrente,
não legitimando a condenação em danos morais, demandaria necessário
revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso
especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
V - É incabível o exame do Recurso Especial pela alínea c do permissivo
constitucional, quando incidente na hipótese a Súmula n. 7/STJ.
VI - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a
decisão recorrida.
VII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o,
do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
VIII - Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp n. 1.745.930/SP, de minha relatoria, PRIMEIRA TURMA,
julgado em
, DJe de
.)
23/8/2018
30/8/2018

PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO
INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. EXISTÊNCIA DE
OUTROS DÉBITOS VENCIDOS E NÃO PAGOS. SÚMULA 385/STJ. DANO
MORAL NÃO CONFIGURADO. DISSÍDIO PRETORIANO PREJUDICADO.
1. É assente o entendimento no STJ, refletido na Súmula 385 desta Corte,
de que a ocorrência de inscrições pretéritas legítimas em cadastro de
inadimplentes obsta a concessão de indenização por dano moral em virtude
de inscrição posterior, ainda que esta seja irregular.
2. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese
sustentada esbarra em óbice sumular por ocasião do exame do Recurso
Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.
3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não
provido.
(REsp n. 1.718.161/RS, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em
, DJe de
.)
1/3/2018
2/8/2018
No que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, a orientação
desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a decisão agravada não
enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência lógica do não
provimento do recurso em votação unânime, se ndo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha: Corte Especial,
AgInt nos EAREsp n. 1.043.437/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, j. 13.10.2021; e 1a S.,
AgInt nos EREsp n. 1.311.383/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, j. 14.09.2016.
Apesar do improvimento do recurso, não restou configurada a manifesta
inadmissibilidade, razão pela qual afasto a apontada multa.
Posto isso,
ao recurso
NEGO PROVIMENTO

.

Documento eletrônico VDA51177743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 06/10/2025 18:31:47
Código de Controle do Documento: 0a3d5879-6ec4-4f80-b8c1-f0a148a2fb4c

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.215.722 / MG
Número Registro: 2025/0073886-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000211377015007 50041776520218130480
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : AGATA CONSULTORIA E PARTICIPACOES - SOCIEDADE SIMPLES
LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS - MG074368
RAFHAEL FRATTARI BONITO - MG075125
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS
ADVOGADOS
: WEDERSON ADVINCULA SIQUEIRA - MG102533
MATEUS DE MOURA LIMA GOMES - MG105880
MARCOS EZEQUIEL DE MOURA LIMA - MG136164
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AGATA CONSULTORIA E PARTICIPACOES - SOCIEDADE SIMPLES
LTDA
ADVOGADOS : DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS - MG074368
RAFHAEL FRATTARI BONITO - MG075125
Documento eletrônico VDA52001654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:42:10
Código de Controle do Documento: c98fd879-b958-4aa1-854b-4039105896c1

AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS
ADVOGADOS : WEDERSON ADVINCULA SIQUEIRA - MG102533
MATEUS DE MOURA LIMA GOMES - MG105880
MARCOS EZEQUIEL DE MOURA LIMA - MG136164
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
03/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52001654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:42:10
Código de Controle do Documento: c98fd879-b958-4aa1-854b-4039105896c1